Tribunal: TJMT
Processo: 1015005-75.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015005-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 301.927.141-04 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), SILVANA BASTOS DE SOUZA - CPF: 246.572.028-71 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÃO QUE NÃO É AFETA AO MÉRITO DA LIDE – RECURSO PROVIDO. O não atendimento da parte autora da determinação de emenda da inicial para apresentação de prova de hipossuficiência econômica não enseja a inépcia da inicial, uma vez que não se trata de questão vinculados ao mérito da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1015005-75.2019.8.11.0041

– CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILDO ALVES DE SOUZA E SILVANA BASTOS DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual
” (Proc. nº 1015005-75.2019.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321, I, do CPC, porque a parte autora recolheu apenas metade do valor das custas iniciais do processo, além de não ter apresentado documentos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (cf. Id nº 48195458).

Os apelantes afirmam que, no mesmo ato em que efetaram o pagamento de metade do valor das custas, pediram autorização para que o restante do valor fosse pago ao final do processo, porém, a sentença foi proferida sem a apreciação do pedido, e sem que os autores tivessem a oportunidade de manifestarem-se sobre o indeferimento.

Reinsistem em que não possuem condições para arcar com o valor das custas do processo, e, por isso, o benefício deve ser concedido.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que os benefícios da assistência judiciária gratuita sejam deferidos, ou, na pior das hipóteses, que seja deferido o pedido de recolhimento de metade do valor das custas no final do processo; caso nenhum dos pedidos sejam atendidos, pede que o feito seja devolvido à instância de piso para que o processamento seja retomado (cf. ID. 48195461).

Dispensada a intimação da parte agravada, em decorrência da ausência de citação nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a presente ação, requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, de modo que o magistrado determinou que os autores apresentassem provas da alegada hipossuficiência financeira (cf. ID. 48195451).

A parte autora não apresentou provas da alegada situação, mas compareceu aos autos para comprovar o recolhimento de metade do valor das custas iniciais, e no mesmo ato, pediram autorização para pagamento do restante ao final do processo, alegando não terem condições para o pagamento integral (cf. ID. 48195453).

Em seguida, foi proferida a sentença que indeferiu a petição inicial.

Sem delongas, mostra-se prematura a extinção do processo nos moldes em que realizado, pois a determinação de “emenda da inicial” se deu para que o autor juntasse aos autos prova da alegada hipossuficiência econômica, aspecto não vinculado ao mérito da lide, de modo que a ausência dos documentos não ensejaria a inépcia ou indeferimento da inicial, mas sim o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e, depois, caso não recolhidas as custas, o cancelamento da distribuição.

No caso, a comprovação de recolhimento de metade do valor das custas deve ser considerada como a tentativa de comprovação apresentada pela parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de recolhimento do restante do valor ao final deveria ter sido apresentado pelo magistrado antes da extinção do feito, oportunizando, assim, que o autor recolhesse o restante do valor.

Por isso, dou provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para retomada do processamento do feito.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020